Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719792-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: RAFAEL AZEVEDO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RAFAEL AZEVEDO LIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 59125200 – pp. 68/70), bem como em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos do processo n. 0715144-61.2024.8.07.0001, por não haver fatos novos que enseje a necessidade de revisão do decreto prisional (ID 59125201 – pp. 66/67). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 18/04/2024, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3a Vara Criminal de Taguatinga para angariar elementos mínimos de autoria e materialidade de uma investigação em curso, foram encontrados entorpecentes na residência do paciente, destinados ao seu consumo pessoal, além de medicamentos para tratar ansiedade e depressão. Afirma que os policiais tentaram negociar a senha dos aparelhos eletrônicos apreendidos em troca de não conduzirem o paciente à delegacia, o que foi negado por este. Discorre sobre a má-fé dos policiais, destacando que, para fazer volume, apreenderam medicações que são adquiridas em farmácias, além de terem realizado dois laudos para prejudicar o paciente. Salienta que a intenção dos policiais surtiu efeito, porquanto a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento de grande quantidade de drogas. Acrescenta não prosperar o argumento de que a prisão visa impedir a prática de outros delitos, uma vez que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, e, quanto ao procedimento investigativo de suposta prática de estupro referido na decisão do NAC, ressalta que aquele sequer foi indiciado, não havendo que se falar em periculosidade. Explana que, no dia seguinte à diligência, a Delegada responsável divulgou, com o auxílio do Correio Braziliense e da televisão aberta, a imagem do paciente e com informações falsas, constando a palavra “PROCURADO”, o que consiste em ilegalidade, por desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, atribuir culpa antecipada e degradar a imagem do investigado. Aduz que o paciente possui histórico de uso de drogas desde o começo de sua graduação, além de apresentar, desde a sua adolescência, picos de ansiedade e depressão, com momentos de isolamento e afastamento da família, intensificando o uso de entorpecentes, conforme vídeo que anexa, o qual demonstra que a sua casa foi encontrada com diversos restos de cigarro e apetrechos para uso de entorpecentes. Defende não haver nada nos autos que demonstre a traficância, pois não há testemunha, usuário, balança de precisão, caderno de anotação, a droga apreendida é ínfima, não estava fracionada e a variedade não é grande. Assevera que a gravidade em abstrato do crime não é argumento válido para a decretação e manutenção da segregação cautelar. Destaca que as condições pessoais do paciente lhes são favoráveis, pois, além de primário e ostentar bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa. Frisa não estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, ou que determine a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva não estão presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos do inquérito policial n. 0715144-61.2024.8.07.0001, deflagrado na origem que, no dia 18/04/2024, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, expedido por Juízo diverso, qual seja, o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos n. 0706218-73.2024.8.07.0007, com vistas à investigação da suposta prática de crime de estupro de vulnerável, foram localizadas e apreendidas, conforme laudo de perícia criminal n. 59.517/2024 (ID 59125200 – pp. 17/20) substâncias entorpecentes, consistentes em 1 porção de 11,97g de maconha (haxixe) e 1 porção de MDA (cristal) de 7,86g; 1 unidade de embalagem de papel seda; 1 cachimbo e, de acordo com o laudo de perícia criminal n. 59.516/2024 (ID 59125200 – pp. 22/25), alguns medicamentos, adesivos diversos e tatuagens temporárias. Diante disso, o paciente foi preso em flagrante. Em sede policial, o paciente fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. As testemunhas, ouvidas na Delegacia de Polícia, apresentaram as seguintes declarações (ID 59125200 – pp. 50/51): VERSÃO DE FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO - TESTEMUNHA, Dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Processo número 0706218-73.2024.8.07.0007- IP No915/2023-12aDP), equipe dessa seção, se deslocou ao endereço localizado QUADRA 55, LOTE 03/06, BLOCO 5, APT 612- Edifício Mississipi, localizado na cidade satélite GAMA/DF, onde foram apreendidas os objetos indicados no mandado, bem como foram localizadas substâncias entorpecentes descritas em campo próprio ( 02 (DOIS) ENVELOPES CONTENDO DIVERSOS COMPRIMIDOS, APARENTEMENTE SER EXTRATO DE COGUMELO, COM ADESIVO INDICANDO PSILOCY-INC; 01 (UM), 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA MARROM, APARENTANDO SER HAXIXE ACONDICIONADOS EM PLÁSTICO FILME TRANSPARENT ENVELOPE CONTENDO DIVERSOS ADESIVOS E TATUAGENS TEMPORÁRIAS. O autuado, RAFAEL AZEVEDO LIMA, foi conduzido para esta circunscricional, 12aDP, para serem realizados os procedimentos cabíveis. VERSÃO DE BARBARA GHEISA PEREIRA DA HORA - CONDUTOR FLAGRANTE, No dia 18/04/2024, a Seção de Atendimento à Mulher - SAM, com apoio da Seção de Investigação Geral - SIG, deu cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR na residência de RAFAEL AZEVEDO LIMA, situado no endereço subscrito. A busca foi acompanhada por duas testemunhas do povo que foram devidamente qualificadas no Auto Circunstanciado anexo ao IP 915/2023-12aDP. RAFAEL AZEVEDO LIMA franqueou a entrada dos policiais. Foi disponibilizado a RAFAEL AZEVEDO cópia da Decisão Judicial, momento em que o mesmo foi cientificado da decisão e do eventual cumprimento. Foi solicitado a RAFAEL que entregasse o celular em modo avião. Durante a busca foram encontradas substâncias entorpecentes, as mesmas foram relacionadas em campo próprio. Também foram recolhidos diversos equipamentos informáticos, que foram apreendidos no IP 915/2023-12aDP, o qual determinou a Busca em questão . RAFAEL resistiu no momento em que os equipamentos estavam sendo recolhidos e, mesmo cientificado da ordem judicial para busca e acesso aos dados neles contidos, informou que não iria permitir o acesso ou apreensão, imprimindo resistência de força, motivo pelo qual RAFAEL AZEVEDO foi algemado, com fim de viabilizar a continuidade do trabalho. Por fim, RAFAEL AZEVEDO LIMA foi conduzido a 12a Delegacia de Polícia e apresentado a Autoridade Policial Roberta Murta. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do NAC em 20/04/2024, pelos seguintes fundamentos, verbis (ID 59125200- p. 69): (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Foi expedido mandado de busca e apreensão em face do autuado (processo n. 0706218-73.2024.8.07.0007), tendo sido encontradas grandes quantidades de drogas durante o cumprimento. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Foram encontradas grandes quantidades de variadas drogas na residência do autuado: 1 porção de maconha de 11,97g, 1 porção de cristal de 7,86g e diversos comprimidos. Ademais, o autuado é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, o que motivou o mandado de busca e apreensão no processo n. 0706218-73.2024.8.07.0007. No contexto do delito investigado, o autuado teria drogado a vítima e cometido conjunção carnal contra a sua vontade (ID. 194055542). Os fatos acima evidenciam a gravidade do caso concreto, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Além da possibilidade de continuidade da traficância pelo autuado, há também gravidade concreta no crime investigado no processo n. 0706218-73.2024.8.07.0007, o que demonstra a alta periculosidade do autuado. Mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL AZEVEDO LIMA, filho de José Lima Sobrinho e de Fernanda Azevedo Lucena, nascido em 23/01/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (destaques da fundamentação acrescidos) O d. representante do Ministério Público ofereceu a denúncia, ainda não recebida pelo d. magistrado de primeiro grau, imputando ao paciente os seguintes fatos delituosos (ID 59125200 – pp. 77/78): (...) No dia 18 de abril de 2024, entre 17h00min e 18h00min, no Setor Central, Quadra 55, Lote 04, Bloco 05, Apartamento 612, Edifício Mississipi, Gama/DF, o denunciado RAFAEL AZEVEDO LIMA, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância resinosa de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 11,97g (onze gramas e noventa e sete centigramas)1 ; e 01 (uma) porção de cristal da substância entorpecente popularmente conhecida como ecstasy (MDA), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,86g (sete gramas e oitenta e seis centigramas). Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 3° Vara Criminal de Taguatinga/DF, nos autos de n° 0706218-73.2024.8.07.0007, em desfavor de RAFAEL, a equipe policial dirigiu-se à residência do acusado, localizada no Setor Central, Quadra 55, Lote 04, Bloco 05, Apartamento 612, Edifício Mississipi, Gama/DF, local em que apreenderam uma porção de haxixe, um cristal de MDA e um vegetal3 , além de um cachimbo e uma embalagem de papel de seda. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL AZEVEDO LIMA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Requer seja esta inicial acusatória recebida, após a apresentação da defesa prévia, citando-se o denunciado para oferecer resposta à acusação e acompanhar a presente ação penal, prosseguindo-se até a final condenação, com a decretação do perdimento dos bens apreendidos, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (...) O pedido formulado pela Defesa, de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pela autoridade impetrada, com fundamento da gravidade concreta dos fatos em apuração e na quantidade de entorpecentes, bem como por não haver fatos novos a ensejar a revisão do decreto prisional (ID 59125201 – pp. 66/67). Ante o quadro fático-processual exposto, não se mostra caracterizado, ao menos neste momento processual, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Com efeito, não se vislumbra, neste juízo perfunctório, situação típica de traficância, como a apreensão de apetrechos comumente empregados na preparação dos entorpecentes para venda (balança de precisão e embalagens, dentre outros); caderno de anotações; depoimentos de usuários que tenham adquirido a droga do paciente. Além disso, as drogas não estavam fracionadas. Conforme exposto, a prisão em flagrante do paciente não decorreu de investigação prévia acerca da suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como comumente ocorre, mas, sim, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão residencial, cuja expedição decorreu de determinação em procedimento investigatório diverso. Ademais, não houve a apreensão de considerável quantidade de diferentes drogas. Consta da denúncia, outrora transcrita, a qual foi amparada no laudo de perícia criminal, a apreensão de 1 porção de 11,97g de “haxixe”; e 1 porção de 7,86g de cristal de “ecstasy” (MDA), as quais são compatíveis com a versão constante da presente impetração no sentido de que o paciente é usuário de substâncias entorpecentes e que as drogas destinavam ao seu consumo pessoal. Aliás, o paciente já ostenta uma passagem pela prática da infração contida no artigo 28 da Lei de Drogas (consumo pessoal), datada do ano de 2017 (ID 59126415). Destarte, o cenário apresentado não permite a conclusão, nesta fase embrionária do processo, quanto à certeza da ocorrência da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Outrossim, não se verifica perigo a ser gerado pelo estado de liberdade do imputado. Veja-se que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem endereço fixo (onde foi diligenciado o mandado de busca e apreensão), além de ter ocupação lícita (engenheiro de software autônomo). Não se olvida da gravidade do crime de estupro do qual o paciente está sendo investigado. Contudo, tem-se ainda se tratar de procedimento investigatório de fato ocorrido há cerca de 1 ano. Tais circunstâncias não permitem aferir a “alta periculosidade do autuado” ou a possibilidade de reiteração criminosa, como consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Como cediço, a custódia preventiva é medida extrema, devendo ser considerada a ultima ratio, ou seja, apenas quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à devida instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese, a segregação cautelar se mostra desarrazoada e desproporcional ao caso em concreto. Noutro giro, as medidas cautelares diversas da prisão provisória se mostram adequadas e suficientes para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual. Vale conferir, no mesmo sentido, recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. TER EM DEPÓSITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a paciente é primária, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de drogas apreendida em sua residência não é de grande monta. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente - tráfico de drogas - por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1856257, 07161154920248070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE E DO TERCEIRO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente e o terceiro autorizaram a entrada dos policiais em seus domicílios. Entender-se de modo diverso, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Precedentes. 2. Embora supostamente o paciente tenha cometido crime durante o cumprimento de pena, o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecente encontrada com o paciente, bem como que as garrafas foram localizadas em sua distribuidora de bebidas, o que não pode presumir o uso para tráfico, na espécie. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1852742, 07157769020248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, oportuno destacar que as circunstâncias da prisão, trazidas pela Defesa, não podem ser objeto de análise na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante o estabelecimento das seguintes medidas cautelares: (i) imediata inclusão do paciente no sistema de monitoramento eletrônico, condicionando sua saída do estabelecimento prisional à disponibilidade de equipamento adequado para fiscalização (tornozeleira); (ii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, das 22h às 06h; (iii) comparecimento a todos os atos do processo para o qual for intimado. A implementação e acompanhamento do cumprimento das cautelares ficam a cargo do Juízo a quo. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (inquérito policial n. 0715144-61.2024.8.07.0001), à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora